Tribunal: TJDFT
Processo: 0712102-19.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NULIDADE POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA. REDUÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência deve ser processado e julgado pelo Juízo que defere tais medidas, por se tratar de delito contra a Administração da Justiça. 1.1. Tendo os delitos que ensejaram o deferimento das medidas protetivas em favor de vítima homem, ocorridos no mesmo contexto fático e, em razão dos crimes de violência doméstica contra mulheres, competente ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar o processamento da ação penal correspondente, diante da conexão probatória, nos termos do art. 76 e seguintes, do CPP.
2. Não há que se falar em nulidade se o Magistrado fundamenta as razões de seu convencimento, sustentando suas conclusões no conjunto probatório dos autos, ainda que não refute todas as teses defensivas apresentadas.
3. Deve ser mantida a condenação se as provas dos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e autoria delitivas. 3.1. É ônus da Defesa juntar aos autos elementos que comprovem suas teses. 3.2. A realização de perícia, no caso, não é necessária, porquanto não se presta à comprovação da questão pretendida.
4. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no tipo, por cada circunstância judicial desfavorável. 4.1. Tendo havido aumento em quantum inferior ao usualmente adotado pela jurisprudência desta Corte, não há reparos a serem feitos.
5. Recurso conhecido e improvido.